Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. OMISSÃO. TITULAR DE CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão embargado analisou e forma clara as questões postas, concluindo pelo reconhecimento de falta do interesse de agir da parte embargante para requerer a prestação de contas de maneira genérica, sem especificar de forma detalhada as operações consideradas indevidas, não cumprindo com o requisito previsto no §1o do art. 550 do Código de Processo Civil.
2. Na verdade, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.